Tribunal: STF
Processo: ADI 1968
Classe: ADI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2000-02-01
Data de publicação: 2000-02-01

Ementa:
EMENTA: Ação direta de inconstitucionalidade. Dispositivos
do Provimento nº 07, de 02 de outubro de 1997, do Corregedor-Geral
da Justiça e do Ato PGJ nº 093, de 02 de outubro de 1997, do
Procurador-Geral de Justiça, ambos do Estado de Pernambuco.
- Provimentos que não são regulamentos autônomos de textos
constitucionais para disciplinar, ainda que parcialmente, o controle
externo da atividade policial, pois os dispositivos impugnados não
dão ao Ministério Público esse controle.
- Ademais, esse controle é regulado em leis federais e
estadual, e se os textos atacados ultrapassaram o nelas estabelecido
ou com elas entrarem em choque, estar-se-á diante de hipótese de
ilegalidade, o que escapa do contrato de constitucionalidade dos
atos normativos.
- O mesmo se dá se os dispositivos impugnados atentarem
contra quaisquer normas de processo penal.
Ação direta que, preliminarmente, não é conhecida.